Tribunal: TJPA
Processo: 0001443-81.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001443-81.2013.8.14.0028

APELANTE: AMARILDO COSTA BEZERRA

APELADO: ESPÓLIO DE CARLOS VITOR HOLANDA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/DEZEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0001443-81.2013.8.14.0028
.

COMARCA: MARABÁ/PA
.

AGRAVANTE:
AMARILDO COSTA BEZERRA
.

ADVOGADO:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR (OAB/PA 9.117-A)
.

YURI ALBUQUERQUE SANTOS (OAB/PA 28.471)
.

Crisley Oliveira Rosa
(OAB/PA 30.978)
.

AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE CARLOS VITOR HOLANDA JUNIOR
.

ADVOGADO(S):

MARCOS VINICIUS COROA SOUZA
(OAB/PA 15.875)
.

WALMIR HUGO PONTE DOS SANTOS JUNIOR (OAB/PA 15.317)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INSUBSISTÊNCIA. CABIMENTO. PREVISÃO REGIMENTAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Havendo correspondência entre as pretensões do apelo e do agravo interno, não se verifica inovação recursal.

2.
Inexiste nulidade no julgamento monocrático, na hipótese em que a decisão unipessoal se apoia em jurisprudência consolidade dos Tribunais Superiores e/ou deste E. Tribunal de Justiça, conforme admite expressamente o Regimento Interno do TJPA.

3.
Cabe ao autor da ação de reintegração de posse apresentar comprovação do anterior exercício da posse sobre o imóvel objeto da ação, e, na hipótese dos autos, verificou-se, de acordo com os elementos de prova dos autos, que o autor não detinha anteriormente a posse sobre a integralidade da área em litígio, o que implica na ausência do direito da tutela possessória.

4.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos onze (11) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001443-81.2013.8.14.0028

COMARCA:

MARABÁ / PA
.

AGRAVANTE:

AMARILDO COSTA BEZERRA

ADVOGADO:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR (OAB/PA 9.117-A)

YURI ALBUQUERQUE SANTOS (OAB/PA 28.471)

Crisley Oliveira Rosa
(OAB/PA 30.978)

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE CARLOS VITOR HOLANDA JUNIOR

ADVOGADO(S):

MARCOS VINICIUS COROA SOUZA
(OAB/PA 15.875)

WALMIR HUGO PONTE DOS SANTOS JUNIOR (OAB/PA 15.317)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMARILDO COSTA BEZERRA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 11346244), que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação cível,
mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de reintegração de posse.

Nas
razões do interno (Id. 11611646),
o agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por violação do devido processo legal, em razão do não cabimento do julgamento monocrático, haja vista a ausência de precedente qualificado na forma do art. 932 do CPC, que fosse capaz de apoiar o entendimento da decisão agravada.

No mérito, aduz, em suma, que a premissa fático-jurídica da decisão agravada estaria equivocada, e que, na hipótese dos autos, houve a comprovação da posse exercida pelo agravante em relação à fração de área que teria sido invadida pelo réu, ora agravado, conforme elementos de prova constantes do processo.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 12019578), suscitando a preliminar de inovação recursal, rechaçou os argumentos do interno e pugnou pelo seu desprovimento.

A despeito dos argumentos trazidos, não considero possível a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 27 DE SETEMBRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS
. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INSUBSISTÊNCIA. CABIMENTO. PREVISÃO REGIMENTAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Havendo correspondência entre as pretensões do apelo e do agravo interno, não se verifica inovação recursal.

2.

Inexiste nulidade no julgamento monocrático, na hipótese em que a decisão unipessoal se apoia em jurisprudência consolidade dos Tribunais Superiores e/ou deste E. Tribunal de Justiça, conforme admite expressamente o Regimento Interno do TJPA.

3.

Cabe ao autor da ação de reintegração de posse apresentar comprovação do anterior exercício da posse sobre o imóvel objeto da ação, e, na hipótese dos autos, verificou-se, de acordo com os elementos de prova dos autos, que o autor não detinha anteriormente a posse sobre a integralidade da área em litígio, o que implica na ausência do direito da tutela possessória.

4.

Agravo interno conhecido e desprovido.

i.

Juízo de admissibilidade do agravo interno.

Inicialmente, a despeito da suscitação de preliminar em contrarrazões, observo que extensão argumentativa do agravo interno, em comparação com a matéria que foi efetivamente impugnada pelo ora agravante no seu recurso de apelação, tem correspondência lógica. As questões trazidas no interno também foram objeto do apelo interposto, não se reconhecendo inovação nas teses recursais.

Desta forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

ii.

Preliminar de nulidade do julgamento monocrático.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático dos recursos, visto ausente as hipóteses do art. 932 do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos. Efetivamente, não ocorre qualquer violação ao devido processo legal em decorrente do julgamento monocrático.

Os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932 do CPC, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

De acordo com a regra regimental é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, quando a decisão restar apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão.

Ressalto também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno (art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b”) autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante.

Por outro lado, observa-se que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se desnecessário tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, assegura-se a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, nos moldes como pretendeu a agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

iii.

Mérito.

O propósito recursal consiste em reconhecer que o autor, ora agravante, através do conjunto de prova dos autos, teria efetivamente demonstrado os elementos para tutela possessória sobre a integralidade da área objeto da ação, principalmente a comprovação do anterior exercício da posse.

Sobre este ponto, na decisão monocrática agravada registrei:

“[...]

Pois bem,
adianto que as provas constantes nos autos não evidenciam que o apelante/autor

estivesse na posse do imóvel à época do alegado esbulho, conforme passo a expor
.

O apelante juntou a Carta de Adjudicação de fls.166/168, expedida em 22/11/2005, através da qual adjudicou o bem objeto da ação.

Certidão de Registro de Imóveis de fls.104.

Juntou também Acórdão deste Tribunal, em recurso de apelação que interpôs contra sentença proferida em sede ação de sobrepartilha, ajuizada pelo apelado, envolvendo o imóvel objeto desta ação, através do qual a referida ação de sobrepartilha foi extinta sem resolução do mérito, face o reconhecimento, de ofício pela relatora, da ilegitimidade ativa do aqui réu/apelado. (fls.39 e seguintes).

Já, o apelado, visando comprovar sua posse, promoveu, em sede de contestação, a juntada dos seguintes documentos: contrato de compromisso de compra e venda de imóvel urbano, envolvendo o imóvel em questão, datado de 05/06/2001 (fls.421/422) e contrato de locação (fls.480/482), datado de 29/06/2004, envolvendo também o imóvel em questão
.

Pelas provas documentais, compreendo que o apelado demonstrou ser o detentor da posse do imóvel, pois o contrato de compra e venda acima referido deixou claro que o apelado/comprador entraria de imediato na posse do imóvel
.

Neste ponto,
destaco que toda linha argumentativa do apelante gira em torno de ser ele o proprietário do imóvel objeto da lide, quando, na verdade, o que está em discussão é a posse.

(...)

Avançando, destaco a
íntegra do depoimento pessoal do apelante
, que, no meu sentir demonstra que o mesmo não era detentor da posse do imóvel:

‘Que, o depoente após a morte dos pais deu entrada no inventário, sendo que no total de 05 (cinco) herdeiros o depoente herdou 07 sete alqueires, que correspondem a 33,8921ha; Que, o total da herança era de mais ou menos 37 alqueires, sendo que 30 ficou para sua irmã Concita e os 07 (sete) alqueires todos os herdeiros assinaram em favor do depoente, cujo termo consta na adjudicação do inventário, que foi registrada em Cartório; Que, não vendeu nada para o Sr. Carlos Vitor Holanda, não recebeu nenhum valor dele e que passou um documento para Concita, considerando que também no mesmo dia Concita assinaria os 07 alqueires da herança do depoente; Que, tempos depois o depoente verificou que faltava da sua parte da herança 04 alqueires e que a área da Concita ficou acrescida dos 04 alqueires que faltava na área do depoente; embora no documento a área total e o perímetro estivessem corretos;
Que, o depoente já estava na área desde o ano de 1992, conforme documento de contrato de extração de pedras juntado às fls. 725 a 730; Que em ato subsequente o depoente reivindicou a área em processo de inventário o qual já estava finalizado com a devido adjudicação;
Que, desde o ano de 2002 o depoente não está na posse do imóvel;
Que, Concita tomou posse do referido imóvel; Que, sabe informar que Carlos Vitor comprou de Concita o terreno que hoje reivindica
, mas não sabe explicar a contento como se deu tal negociação;
Que, o depoente reconhece que o Sr. Carlos Vitor Holanda comprou parte do imóvel, entretanto a venda foi equivocada quando vendeu a maior 04 alqueires, ou seja, o autor está na pose de 03 alqueires, devendo ser acrescido de mais 04 que está na posse de Carlos Vitor, sobrando no total apenas aproximadamente 03 alqueires que é do réu;
Que, a discussão reside apenas em 04 alqueires; Que, reivindica a parte alta, uma vez que foi exigência do depoente para cessão de direitos. Dada a palavra ao advogado do autor, respondeu: Que, sabe informar que Carlos Vitor Holanda recebeu de Concita uma procuração simples que foi declarada nula no pedido de sobrepartilha nas instâncias do Tribunal em Belém e conformada em Brasília, por ser uma procuração simples, sem dar direito a causa própria e não possuir as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade; Que, logo depois quando o inventário estava finalizado, o Sr. Carlos Vitor passou um substabelecimento da procuração para sua companheira Eliana, contendo as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade e poderes em causa própria; e esta em seguida devolveu a procuração constando cessão de direitos hereditários a fim de que Carlos Vitor Holanda pudesse fazer a sobrepartilha no inventário;
que não pleiteou a reintegração de posse em 2002, logo que foi retirado da sua posse porque era imaturo, não tinha consciência de seus direitos
. Dada a palavra ao advogado da parte Demandada, respondeu: Que, o depoente afirma que a procuração que assinou foi uma procuração pública, mas que não tinha poderes para manejar ação em causa própria ou com poderes de irrevogabilidade e irretratabilidade; Que, a área que o depoente está pleiteando é a que consta de fls. 712 do processo, onde consta uma área total de 33,8921,32ha e um perímetro total de 2.932,093 metros e que neste mesmo documento em que expõe a área de 193,00 metros de frente e 888,05 metros de lateral esquerda; 815,00 metros de lateral direita e 185,00 metros de fundos não estão corretos, pois não dão o valor total de 33,8921,32ha’. (grifei)

Vejo que o depoimento pessoal do autor que este não detinha a posse do imóvel, pois, conforme destaquei acima,
o apelante afirmou que não detinha a posse do imóvel desde o ano de 2002, quando esta foi tomada por Concita
.

Ora, não tendo sido comprovada a posse anterior, ao revés, tendo o apelante admitido que não detém a posse do imóvel em questão desde o ano de 2002, entendo que nada há o que se reformar na sentença apelada.

[...]”

Em termos objetivos, a decisão ora agravada, avaliando os elementos de prova presentes nos autos, constatou que o próprio depoimento pessoal do agravante, produzido na instrução processual, indica que o agravante já não exercia a posse sobre toda a área que é objeto da ação desde 2002, quando fração desta foi ocupada pela anterior possuidora, a qual alienou ao autor do espólio agravado.

Não houve confusão de interpretação das provas ou mesmo equívoco de premissa fático-jurídica. Tendo a presente demanda natureza possessória e evidenciando-se que o agravante não apresentou comprovação suficiente do exercício anterior da sua posse sobre a integralidade do imóvel, muito embora sua condição de proprietário, restou impossibilitado assegurar-lhe a reintegração de posse.

Percebe-se da causa de pedir da inicial da reintegração de posse formulada pelo ora agravante, que a pretensão de reconhecimento da posse do autor tinha como fundamento primordial a aquisição desta em razão de direitos sucessórios, bem como pelo reconhecimento de pretérita adjudicação conferida ao autor. Contudo, o exercício da posse, enquanto fato jurídico passível de tutela judicial, não restou perfeitamente comprovado, já que há muito tempo o agravante não tinha exercia qualquer fruição sobre o imóvel objeto da lide.

A esse respeito, colaciono julgado deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. -
Em se tratando de ação de reintegração de posse cabe ao autor comprovar a posse e o esbulho. - Não havendo provas no sentido de que a parte detém a posse deve o pedido de reintegração de posse ser julgado improcedente
. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.01636387-68, 188.837, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 2018-04-23, publicado em 2018-04-25)

Ainda nesse mesmo sentido, vale a pena mencionar alguns julgados dos Tribunais Pátrios:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR.

Apelação da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse em uma casa residencial.
Em ação de reintegração de posse é irrelevante que o autor demonstre ser o proprietário do bem em litígio. É indispensável que o autor comprove o efetivo exercício da posse sobre o bem, anteriormente ao esbulho. Posse é fato e, como tal, deve ser provada.
Conjunto probatório insuficiente para a demonstração do efetivo exercício da posse anterior sobre o bem de raiz.

Recurso desprovido, nos termos do voto do desembargador relator.

(TJRJ - APELAÇÃO 0001991-83.2018.8.19.0031 - Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO - Julgamento: 05/11/2019 - DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - NÃO COMPROVAÇÃO - POSSE ANTERIOR DO IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.
2 - O domínio do imóvel é irrelevante quando alegado no âmbito da ação de reintegração de posse, de modo que, não sendo comprovado pelo autor o exercício da posse anterior e a clandestinidade da posse do réu, conclui-se pela improcedência do pedido
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.335817-3/001, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2024, publicação da súmula em 30/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA E SEGURA DOS REQUISITOS DE ESBULHO E EXERCÍCIO DE POSSE – DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE DATAM DO ANO DE 1996 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para fins de procedência do pedido de reintegração de posse, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar: a) sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a perda da posse.

A dinamicidade fática do exercício de posse em áreas rurais, que muda muito no decorrer dos anos, o lapso temporal decorrido e a ausência de contemporânea e robusta comprovação, em tempo pertinente e adequado, dos requisitos legais do esbulho e exercício de posse, denotam ser escorreita a conclusão de improcedência, posto que se passaram muitos anos desde a ocorrência dos fatos deduzidos na inicial, realização da justificação prévia e conseguinte deferimento da liminar deferida, sendo consabido e bastante crível que desde então muita coisa tenha mudado na área supostamente invadida
.

As provas documentais coligidas são indícios probatórios materiais que, datados de 1996 e anteriormente, sem a devida robusta e contemporânea demonstração e corroboração por provas orais, por si só, se mostram frágeis à finalidade de demonstrar os requisitos necessários à almejada reintegração.

Ausentes provas contemporâneas e pertinentes à segura demonstração dos requisitos da tutela possessória vindicada, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência recorrida.

(TJMT – Apelação Nº 0000590-74.2016.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do agravo interno e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

11346244,
que negou provimento recurso de apelação da parte autora
.

É como voto.

Belém/PA, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/12/2024